Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva.

3. A agravante é servidora pública aposentada do Banco Central do Brasil e aufere renda mensal superior a 15 (quinze) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais).

4. A agravante igualmente não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado.

5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.